Tribunal: TJSP
Processo: 1000923-44.2016.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL – RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RDS).
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença proferida em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, que julgou procedente pedido de condenação consistente em deixar de realizar atos de intervenção na

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL – RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RDS).
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença proferida em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, que julgou procedente pedido de condenação consistente em deixar de realizar atos de intervenção na área definida como Unidade de Proteção Integral no Mosaico de Unidades de Conservação de Jacupiranga bem como a recuperar o meio ambiente degradado, além de promover a desocupação da área e demolição das construções por se tratar de imóvel irregularmente ocupado por particular e de pagar indenização pelos danos ambientais causados.
2. Unidade de Proteção Integral – Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mosaico de Unidades de Conservação de Jacupiranga. DE no 12.810/2008. LF no 9.985/00. DE no 25.341/89 (Parques Estaduais). Ocupação. Reparação de danos.
3. Morador tradicional. Restou comprovado o fato de o réu não se enquadra no conceito de população tradicional, nos termos da LE no 14.982/13. Imóvel não utilizado como moradia, ademais de contar com vestígios de que houvera criação de animais, especialmente, gado, adquirido com a intenção de nele residir após a aposentadoria. Impossibilidade de aplicação da exceção de ocupação da área aos moradores tradicionais, nos termos da legislação em vigor.
4. Ausência de direito à indenização pelas limitações impostas pela legislação ambiental ao uso da propriedade. Inexistência de esvaziamento econômico da propriedade.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000923-44.2016.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que são apelantes
FRANCISCO CARLOS BONTORIM e TEREZINHA DO ROCIO BONATTO
BONTORIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 2/15
Voto no 36556
Processo: 1000923-44.2016.8.26.0294
Apelante: Francis Carlos Bontorim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa
Comarca de Jacupiranga
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADE DE
PROTEÇÃO
INTEGRAL

RESERVA
DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RDS).
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus contra
sentença proferida em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério
Público, que julgou procedente pedido de condenação consistente
em deixar de realizar atos de intervenção na área definida como
Unidade de Proteção Integral no Mosaico de Unidades de
Conservação de Jacupiranga bem como a recuperar o meio
ambiente degradado, além de promover a desocupação da área e
demolição das construções por se tratar de imóvel irregularmente
ocupado por particular e de pagar indenização pelos danos
ambientais causados.
2. Unidade de Proteção Integral Reserva de Desenvolvimento
Sustentável (RDS) Mosaico de Unidades de Conservação de
Jacupiranga. DE no 12.810/2008. LF no 9.985/00. DE no 25.341/89
(Parques Estaduais). Ocupação. Reparação de danos.
3. Morador tradicional. Restou comprovado o fato de o réu não se
enquadra no conceito de população tradicional, nos termos da LE
no 14.982/13. Imóvel não utilizado como moradia, ademais de
contar com vestígios de que houvera criação de animais,
especialmente, gado, adquirido com a intenção de nele residir após
a aposentadoria. Impossibilidade de aplicação da exceção de
ocupação da área aos moradores tradicionais, nos termos da
legislação em vigor.
4. Ausência de direito à indenização pelas limitações impostas
pela legislação ambiental ao uso da propriedade. Inexistência de
esvaziamento econômico da propriedade.
Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 3/15
Vistos;
Trata-se de recurso de apelação interpostos pela
parte RÉ, FRANCISCO CARLOS BONTORIM, em face de sentença de
fls. 185/187, proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual
a DD. Magistrada a quo julgou-a procedente, condenando-o:
(i) a obrigação de não fazer, consiste em deixar de praticar
novos atos de intervenção na área da Reserva de
Desenvolvimento Sustentável dos Pinheirinhos indicada na
inicial;
(ii) a obrigação de fazer consistente em apresentar projeto de
recuperação da área degradada, assinado por profissional com
habilitação técnica na área florestal e iniciar a execução do
projeto, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua
aprovação;
(iii) à obrigação de desocupar a área referida, com a remoção
de construções, bem como como a retirada de animais,
notadamente
gado,
e
vegetação
exótica,
porventura
existentes no local;
(iv) a pagar indenização a ser quantificada em fase de
liquidação
correspondente
aos
danos
ambientais
irrecuperáveis, que deverá ser corrigida monetariamente, em
favor do Fundo Estadual de Reparação aos Interesses Difusos
lesados; e
(v) ao pagamento de multa no valor de R$30.000,00 (trinta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 4/15
mil reais) para o caso de descumprimento de cada uma das
obrigações a que foram condenados.
Em face da sucumbência, condenou-o, ainda ao
pagamento das custas e despesas processuais, sem condenação a
honorários advocatícios.
Inconformado com a sentença de fls. 185/187, o
réu almeja sua reforma.
Sustenta, em síntese, em sede preliminar que a
nulidade da sentença, nos termos do art. 489, §1o, inciso IV do CPC,
por considerar sua fundamentação deficiente.
No mérito, defende não ter violado nenhuma
norma ambiental e que agiu de boa-fé, na medida em que o imóvel
foi construído anteriormente à criação do Mosaico de Unidades de
Conservação de Jacupiranga. Argui, ainda, a inexistência de provas
de que não é morador tradicional da área e, por isso, não lhe podem
ser tolhidos os benefícios do conceito de morador tradicional.
Reclama, por isso, a reforma no tocante à condenação à obrigação
de reparar o dano ambiental e, subsidiariamente, o direito à
indenização pela desocupação do imóvel.
Por fim, alega a necessidade de inversão dos ônus
sucumbenciais, com a condenação do apelado ao pagamento de
honorários advocatícios a serem fixados em 20% (vinte por cento)
incidentes sobre o valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 5/15
Acha-se o recurso tempestivo, em ordem e bem
processado; instruído sem contrarrazões do Ministério Público e com
parecer da D. Procuradoria de Justiça, opinando no sentido do
desprovimento do recurso interposto pelo réu.

É o relatório, passo ao voto.
1.
Em exame do recurso do réu, verifico
não lhe assistir razão no pleito recursal, de modo que o apelo não
comporta o provimento almejado.
2.
Inicialmente rejeito a tese preliminar
acerca da nulidade da sentença, por ofensa ao disposto no art. 489,
§1o, inciso IV do CPC do CPC, em razão de que a DD. Magistrada a
quo analisou a demanda à luz dos fatos trazidos pelas partes,
valorando as provas coligidas aos autos de acordo de acordo com o
seu convencimento. Houve sim adoção de tese contrária aos
interesses do autor, porém isto é da essência da atividade
jurisdicional.
Com efeito, ao julgador cumpre apreciar o tema de
acordo com o que reputar atinente à lide, conforme seu livre
convencimento (art. 371 do CPC), valendo-se de fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu
claramente no caso ora em exame.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 6/15
Note-se que, a bem do entendimento firmado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se exige que o
magistrado responda a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando tenha invocado motivo suficiente para justificar sua decisão
veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi [Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região], dj. 8/6/2016).
Todavia, como bem pontuou a D. Procuradoria de
Justiça:
Assenta-se que a omissão representa o não enfrentamento, ou a falta de
fundamentação em relação ao julgamento de um dos pedidos formulados pelas
partes, bem como preliminares e prejudiciais de mérito. Não há obrigatoriedade,
por outro lado, ao exame pontual de todas as teses jurídicas invocadas pelos
litigantes.
Esclarece-se que de um lado a parte não está jungida a defender uma única tese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 7/15
jurídica e pode valer-se da prerrogativa de apontar todos os argumentos que,
com lealdade processual, possam considerar a uma solução correta e almejada
para o caso concreto, de outra banda não tem o juiz a obrigação jurídica de
respondê-las individualmente.
É suficiente a fundamentação que, explicando os motivos de convencimento,
correlaciona o suporte empírico emergente do contexto processual com o
suporte normativo a amparar a decisão. (fls. 277/278)
Não há, assim, cogitar de desrespeito ao art. 489, do
Código de Processo Civil, tampouco do comando normativo contido
no art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988. Afasto, assim,
o pedido de anulação da r. sentença apelada.
3.
No que tange às teses meritórias,
propriamente ditas, igualmente não encontram espaço para o
acolhimento. E isto, porque, consoante vasto conjunto probatório
reunido nestes autos, resta induvidoso que a área em discussão
(localizado segundo coordenadas geográficas: UTM J22 7233293 N
746325
E)
está
inserida
em
Reserva
de
Desenvolvimento
Sustentável (RDS), especialmente ao adetermo-nos ao laudo
elaborado pela Fundação Florestal da Secretaria do Meio Ambiente
do Estado de São Paulo de fls. 21/29.
Consoante laudo, outrossim, o referido imóvel refere-
se área localizada em Unidade de Conservação de Uso Sustentável:
Trata-se a presente de ocupação irregular nos domínios da Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (RDS) dos Pinheirinhos, unidade de conservação de
uso sustentável, criada através da lei 12.810/2008 que instituiu o Mosaico de
Unidades de Conservação do Jacupiranga.
A RDS dos Pinheirinhos, categoria de unidade de conservação de uso sustentável,
destinada aas comunidades tradicionais de Pinheirinho dos Francos, Areia Branca
e Pinheirinho das Dúvidas, com área de 1.531,09 hectares, inserida no município

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 8/15
de Barra do Turvo.
A área da presente ocupação perfaz 44.5 hectares dentro dos domínios da
supracitada unidade de conservação.
A ocupação irregular culminou em desmatamento de vegetação nativa para
implantação de pastagens. Entretanto, atualmente, a área está abandonada, a
vegetação presente no local encontra-se em processo de regeneração. (fl. 21)
Ainda, em suas considerações finais, o laudo
registrou que “a área ocupada pelo Sr. Francisco Bontorim, vinha sendo ocupada
por pastagem para a criação de gado entretanto, ao longo dos anos, não houve
nenhum tipo de manutenção, permitindo assim a regeneração da vegetação nativa”
(fl. 24).
No que tange à tese concernente a caracterização de
morador tradicional, sem razão o apelante, pois, consoante
justificativa por ele mesmo apresentado no Inquérito Civil, a fl. 49,
constata-se apenas que é possuidor da área desde fevereiro de 1993
e que pretendia utilizá-la ao aposentar-se da função e Chefe de
Transportes junto a Universidade Tuiuti do Paraná veja-se:
Declaro para os devidos fins que sou proprietário da área localizada no Bairro
Assento Grande Barra do Turvo SP adquirida em 08/02/1993.
A propriedade sempre foi utilizada para atividade pecuarista, e por mim nunca
foi desmatada, ou degradada, pois se encontra no mesmo estado em que a
adquiri sendo que na mesma somente foram realizadas manutenções.
Em virtude de problemas de saúde e atribuições na Universidade Tuiuti do
Paraná na qual exerço a função de Chefe de Transportes desde 1984, não pude
dar continuidade às atividades realizadas e por este motivo vendi meus animais.
Sendo assim a área ficou sendo utilizada e aos cuidados do Sr. João Franco o qual
que também por motivos de saúde não pode dar continuidade nas devidas
manutenções.
Digo que esta área foi adquirida com suor de muitos anos de trabalho e
economias, sendo este desde o princípio um projeto de vida para minha
aposentadoria, a qual está em andamento para este ano. Planejo eu trabalhar no
local, pois não terei outra atribuição. (fl. 49)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 9/15
O referido laudo de fls. 21/29 constata, ademais, de
que na referida área, além de presentes supressão de vegetação, ao
contrário do alegado pelo recorrente, não restou caracterizada sua
situação de morador tradicional:
Dessa forma, apesar de grande parcela da área ocupada estar em processo de
regeneração, consideramos que o processo de reintegrar a área ao domínio do
Estado seja interessante pelo fato de evitar o desmatamento da vegetação para
reabertura das áreas de pastagem para a criação de gado.
Assim, pretende-se evitar a ocorrência de danos a flora e fauna como, de uma
possível venda ou troca da área de ocupação para terceiros.
O Sr. Francisco Carlos Bontorim, não atende aos critérios estabelecidos pela
gestão da unidade para considera-lo como morador tradicional e ou beneficiário
da RDS dos Pinheirinhos, portanto, não tem condições especiais de permanência,
conforme prevê o art. 42 da Lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação. (fl. 24)
Acresça-se a isso o quanto destacado pelo D.
Procuradoria de Justiça a fls. 282/284 de seu parecer:
Aliás, como bem ressaltado na sentença e consignado no laudo referido, eles não
se inserem no conceito de moradores tradicionais, eis que residem na cidade de
Curitiba (cf. fls.23, 83).
Assim não possuem morada habitual na área e tampouco se dedicam à cultura
de subsistência ou vivem em estreita relação com o ambiente natural,
dependendo de seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural.
Deste modo, cabia aos apelantes o ônus de demonstrar que se enquadram no
conceito de morador tradicional o que não ocorreu.
Com efeito, o conceito de população tradicional vem expresso no Decreto
Federal no 6.040/2007, que conceitua populações tradicionais como “(...) grupos
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e
transmitidos pela tradição” (art. 3o, inciso I).
Também a Lei no 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, determina que é tradicional a “(...)
população vivendo em estreita relação com o ambiente natural, dependendo de
seus recursos naturais para a sua reprodução sociocultural, por meio de
atividades de baixo impacto ambiental” (art. 3°, II). (fls. 282/284)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 10/15
Pois
bem.
Tratando-se
de
área
ocupada
por
população não tradicional, deve preponderar a regra para a tutela
ambiental nas Unidades de Proteção Integral, que veda a ocupação
da área.
Destaque-se que a exceção à regra, que permite a
ocupação das Unidades de Proteção Integral pela população
tradicional, nos termos da Lei 11.428/2006, baseia-se unicamente na
necessidade de compatibilizar a finalidade de proteção ambiental e o
modo de vida da população que tradicionalmente ocupam a área de
proteção ambiental e estão intimamente ligadas às suas raízes
históricas e culturais profundas
situação esta que em nada se
assemelha a que está sub examen deste Colegiado. Não há,
portanto, fundamento legal capaz de ensejar o provimento do
recurso do réu.
Neste sentido encontram-se precedentes desta C.
Corte de Justiça:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INTERVENÇÃO ILÍCITA EM ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL (ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS). IMPOSSIBILIDADE DE
OCUPAÇÃO. APELANTE QUE NÃO É MORADOR TRADICIONAL. DEVER DE
RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA CORRETAMENTE RECONHECIDO.
PRECEDENTES DAS CÂMARAS RESERVADAS AO MEIO AMBIENTE. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP,
Apelação
no0005575-44.2011.8.26.0441, 2a Câm. Reservada ao Meio Ambiente, Rel. Des.
Paulo Alcides, dj. 19.10.2017)
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÁREA
PÚBLICA.
OCUPAÇÃO
IRREGULAR.
1.
PRELIMINAR.
PROCESSO
CIVIL.
ILEGITIMIDADE ATIVA. Os danos narrados no processo são estritamente locais,
cuja fiscalização e repressão comportam ao Estado e ao Município. União que
intimada acerca do presente processo manifestou desinteresse no ingresso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 11/15
lide para discussão de ocupação irregular na região da Barra do Una. 2.
PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR. Ausente
hipótese de nulidade. Menção de legislação superveniente que, por si só, não
altera a causa de pedir consubstanciada na recuperação dos danos ambientais,
desocupação e remoção das edificações de área ambientalmente protegida
irregularmente ocupada. 3. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Provas que se mostraram suficientes ao julgamento da lide, sendo
desnecessária a produção de outras provas., 4. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO.
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO INTEGRAL. ESTAÇÃO
ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Conjunto probatório que
concluiu estar localizado o imóvel em área da Estação Ecológica Juréia-Itatins, de
propriedade da Fazenda Pública Estadual, nos termos das matrículas n° 200.010
e no 200.011 do Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém, ambas abertas
após o trânsito em julgado de ação discriminatória que atribuiu à Fazenda do
Estado de São Paulo toda a área denominada 9o Perímetro de Iguape. Ocupação
irregular caracterizada a determinar a reintegração do imóvel pelo Poder Público.
5. MORADOR TRADICIONAL. Imóvel localizado em unidade de conservação
integral estadual que não é utilizado como moradia de população tradicional do
local, mas por pessoa que, posteriormente, se fixou e utilizou a área para
finalidade de veraneio. Hipótese que não se caracteriza como exceção a
utilização de imóvel em Área de Proteção Ambiental. 6. DIREITO DE RETENÇÃO E
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. Inexistência do exercício de posse em se
tratando de bem público. Ocupação irregular que se caracteriza como mera
detenção do bem e não gera o direito de retenção e indenização pelas
benfeitorias. 7. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP,
Apelação no 0003578-31.2008.8.26.0441, 1a Câm. Reservada ao Meio Ambiente,
Rel. Des. Marcelo Berthe, dj. 10.08.2017)
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Peruíbe. Mosaico de áreas protegidas Juréia-Itatins. Área
de Proteção Ambiental Cananéia/Peruíbe/Iguape. DE no 24.646/86. LF no
9.985/00. LE no 14.982/13. DE no 90.347/84. Ocupação. Reparação de danos.
Reintegração de posse. 1. Sentença 'citra petita'. A expressão 'citra petita' refere-
se aos pedidos, não à causa de pedir ou às teses defensivas. As questões
relevantes foram analisadas na sentença e não há omissão que justifique a sua
nulidade. Hipótese em que o recurso devolve ao tribunal o reexame da matéria
discutida no processo, permitindo a correção de eventuais falhas. Preliminar
afastada. 2. Legitimidade ativa. Cerceamento de defesa. Laudo pericial. A área
objeto dos autos está inserida em terra devoluta do Estado de São Paulo,
conforme laudo pericial produzido em juízo, laudo de dano ambiental elaborado
pela Fundação Florestal e manifestação da própria União Federal. Simples fato da
construção se assentar em terreno de marinha que não desloca a competência
para a Justiça Federal; a natureza da relação material desmatamento e ocupação
de área de proteção ambiental, sem autorização dos órgãos competentes e com
dano local
deixa certa a competência da Justiça Estadual, conforme já
assentado no julgamento do AI no 0271714-22.2012, 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, 21-3-2013, Rel. Torres de Carvalho. Conclusão que afasta o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 12/15
inconformismo dos réus em relação à legitimidade ativa, à higidez do laudo
pericial e ao alegado cerceamento do direito de defesa. Preliminares afastadas.
3. LE no 14.982/13. Perda superveniente da causa de pedir da ação. A causa de
pedir é a ocupação irregular de área de propriedade do Estado. Na condição de
proprietário da área, o Estado de São Paulo tem o direito de reivindicar sua posse
independentemente da proteção ambiental que recaia ou não sobre o imóvel;
destarte, a declaração de inconstitucionalidade ou não da LE no 14.982/13 não é
relevante para a resolução da ação ora analisada e não prejudicará seu resultado.
Preliminar afastada. 4. Reintegração de posse. Morador tradicional. A
titularidade da Fazenda sobre o imóvel restou comprovada, assim como o fato
dos réus não preencherem os requisitos necessários à caracterização de
moradora tradicional, nos termos da LE no 14.982/13. Imóvel utilizado
eventualmente, aos fins de semana, feriados e férias, para lazer. A permissão
para ocupação por moradores tradicionais deve ser concedida por ato
discricionária do Estado, não cabendo ao Poder Judiciário intervir, salvo
comprovação de ilegalidade, o que não se observa nos autos. Reintegração de
posse procedente. 5. Indenização. Eventual indenização pela perda da posse,
caso entenda devida, deverá ser postulada pelos réus através da via própria e
contra quem de direito. 6. Edificações. Licenciamento. Em se tratando de ação
possessória e restando comprovada a propriedade do Estado de São Paulo sobre
a área, apenas a este poderia ser facultado o licenciamento das construções
existentes no local. Possibilidade afastada, ante a demonstração de interesse do
autor na demolição das construções existentes e recuperação ambiental da área.
7. Recomposição ambiental. Desocupação da área, demolição das construções,
remoção do entulho e recomposição no estado anterior a cargo dos réus, que
deram causa à degradação verificada. O prazo para apresentação do projeto de
recuperação da área degradada fixado na sentença é exíguo e fica estendido para
180 dias, com início da execução em data a ser estabelecida pelo Órgão
Ambiental competente. 8. Honorários advocatícios. LF no 7.347/85, art. 18.
Dispositivo aplicável somente ao autor da ação civil pública. Jurisprudência
pacífica do STJ. Procedência. Recurso dos réus parcialmente provido. (TJSP,
Apelação no 0005877-44.2009.8.26.0441, 1a Câm. Reservada ao Meio Ambiente,
Rel. Des. Torres de Carvalho, dj. 06.07.2017)
APELAÇÃO. 1a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE. Ação Civil Pública.
Área pública. Preservação ambiental. Antiga 'Estação Ecológica Juréia-Itatins',
atual Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Barra do Uma (RDS),
integrante do Mosaico de Unidades de Conservação Juréia-Itatins. Área pública,
devoluta, do Estado de São Paulo, conforme Matrícula n.o 200100 do Registro de
Imóveis de Itanhaém, após ação discriminatória. 1. Preliminar de nulidade da
sentença. Provas que foram suficientes ao deslinde do feito. O magistrado não é
obrigado a se basear integralmente na prova pericial produzida. Sentença que
determinou a indenização dos danos ambientais causados a ser aferido em
liquidação de sentença. 2. Ocupação indevida. Três fatos que levam à limitações
administrativas para obviar a edificação do réu. Construção que fora efetuada
sem as autorizações dos órgãos ambientais, sem o 'habite-se'. Área de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 13/15
Preservação Ambiental (APA), Unidade de Conservação e proximidade a curso
d'água (área de preservação permamente). Dano ambiental consubstanciado na
supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente, à míngua
de autorização ou licenciamento ambiental prévio. Irrelevância da contribuição
ou não do apelante para a degradação da área, tratando-se de obrigação
'propter rem', que impõe o dever de recomposição da vegetação ao proprietário,
possuidor ou ocupante da área a qualquer título. Sentença mantida. (TJSP,
Apelação no 0006196-12.2009.8.26.0441, 1a Câm. Reservada ao Meio Ambiente,
Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, dj. 04.05.2017)
Ausente, assim, direito reclamado pelo réu de
manutenção das alterações (supressões vegetais) no imóvel para
criação de animais e, portanto, impossibilitada a regularização de sua
utilização, em razão da inexistência da qualidade de morador
tradicional, devendo-se manter as obrigações impostas na sentença
ora impugnada.
4.
No
que
tange
à
tese
subsidiária
concernente ao direito à indenização decorrente da desocupação do
imóvel, bem como da retirada das obras e intervenções realizadas no
imóvel, anoto, igualmente, não comportar acolhimento o pedido de
reforma. E isto, porque o réu-apelante não pode, em princípio, valer-
se do argumento de que teria direito à indenização, de vez que as
exigências feitas na presente ação decorrem de limitações impostas
pela lei visando apenas a impor restrições para a preservação
ambiental da área localizada na Serra do Mar RDS do Pinheirinho
de modo que não se caracteriza, portanto, como hipótese de perda
da propriedade decorrente de desapropriação indireta.
Desta feita, por não implicar o esvaziamento
econômico da propriedade, a ponto de se decretar a perda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 14/15
econômica da propriedade não há cogitar-se de indenização cabível.
5.
No mais, constato que, de acordo com
os autos, o imóvel está inserido em Reserva de Desenvolvimento
Sustentável (RDS), em que, a despeito de se verificar vegetação
nativa em estado de regeneração (a indicar desmatamento prévio),
foi constatada a existência do dano ambiental, o qual decorre
diretamente da ocupação indevida da área e do uso irresponsável
dos recursos naturais nela existentes.
Diante disso, a sentença deve ser mantida em
todos seus capítulos, devendo o réu deve desocupar a área, demolir
as construções e retirar os animais, acaso ainda existentes na área,
bem como deixar de realizar qualquer espécie de intervenção
antrópica na “área da referida Unidade de Conservação”, ademais de
apresentar plano de manejo da área à Fundação Florestal, sob pena
de multa fixada.
Anoto, ainda, que resta prejudicado o pedido de
inversão dos ônus sucumbenciais, em face do desencolhimento dos
pedidos de reforma do decisum a quo.
Destaco que eventual indenização pela perda da
posse deverá ser postulada por via própria e contra quem de direito.
6.
Registro, por derradeiro, que tenho por
prequestionada, para efeitos recursais ulteriores, toda a matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000923-44.2016.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 15/15
debatida nestes autos.
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator